Tribunal: TJPA
Processo: 0003225-61.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003225-61.2014.8.14.0005

APELANTE: JOAO MAICO DAVID BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTO NO §4º DO ART. 33– IMPROCEDENTE.
O Juiz de 1° grau reconheceu a causa de diminuição por tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 1/6 na 3ª fase da dosimetria da pena,
quantum
proporcional para a reprovação e prevenção do crime, mediante a quantidade de drogas encontrada e circunstâncias do fato. Possui o magistrado total discricionariedade para decidir a redução da pena de maneira fundamentada.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO
.
Não havendo a diminuição da pena em seu grau máximo por tráfico privilegiado, consequentemente não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, o que de acordo com o previsto no artigo 44, do CPB, resta impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução. Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do réu, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO MAICO DAVID BORGES
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia no dia 01/05/14, o denunciado foi flagrado, trazendo consigo 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 03g (três) gramas, além de 03 (três) celulares, objetos que seriam entregues aos presos que estavam na Central de Triagem da Susipe. Consta, ainda, que o denunciado foi preso em flagrante quando estava no telhado da CTS, momento em que forneceria droga e celulares aos presos.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena
de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pelo
aumento do
quantum
da causa de diminuição da pena, previsto no §4º do art. 33
, da Lei de Drogas, substituição da pena por restritiva de direito e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante:

AUMENTO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTO NO §4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006

O Juiz de 1° grau reconheceu a causa de diminuição por tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 1/6 na 3ª fase da dosimetria da pena, o que vem ser um
quantum
proporcional para a reprovação e prevenção do crime, mediante a quantidade de drogas encontrada, consubstanciado ainda nas razões em que o mesmo foi preso em flagrante.

Extraí-se da sentença condenatória:

“No presente caso, a natureza e fundamentalmente a quantidade da droga, assim como as circunstâncias em que o crime foi cometido, justificam a diminuição no patamar de 1/6.”

Portanto, o Magistrado possui total discricionariedade para decidir a redução da pena de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela. Colaciona-se entendimento jurisprudencial sobre este assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (PRIVILEGIADO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA E MACONHA), CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/3 (UM TERÇO) BASEADO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO (COCAÍNA E MACONHA), DE ALTO POTENCIAL NOCIVO À SAÚDE HUMANA, APESAR DA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
e
ter em depósito
, diante das circunstâncias do caso, da natureza (cocaína e maconha) e quantidade da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), substância de alto potencial nocivo à saúde humana, apesar de pouca quantidade encontrada, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007631-74.2020.8.14.0051 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)

Dessa forma, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo.

·
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO

Não havendo a diminuição da pena em seu grau máximo pelo tráfico privilegiado, não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já que o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, restando ausente os requisitos previstos no artigo 44, do CPB, restando impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente

·
REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução. Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do réu, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

Assim é o entendimento jurisprudêncial:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT, DA CPB. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos que, se preenchidos, autorizam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Todavia, na espécie, não resta preenchida a hipótese do inciso I do referido artigo, em razão da violência à pessoa.

2. O regime inicial de cumprimento de pena está fixado em conformidade com o art. 33 do Código Penal, não merecendo modificação.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução. Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do réu, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019049-70.2013.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/07/2024